Tribunal: STF
Processo: HC 187844
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO IMPUGNADA NA PRESENTE IMPETRAÇÃO: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO MÉRITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DO JULGADO: NOVOS FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS NA DECISÃO IMPUGNADA NA PRESENTE IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.6.2020 por Mauro Atui Neto, advogado, em benefício de Edison Zyon Andrade Bitencourt, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.5.2020, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 583.270:
    “Este feito foi a mim distribuído por prevenção e está ligado, principalmente, ao HC n. 578.080/SP, também impetrado aqui em favor de Edison Zyon Andrade Bitencourt, que foi preso preventivamente e acusado, ao lado de outras três pessoas (Victor Hugo Pires Soares, Ítalo Felipe Masetto de Moraes e Jonathan Guilherme Haak) de tráfico de drogas e de associação para o mesmo fim (Processo n. 1502805-73.2019.8.26.0586, da 1ª Vara Criminal da comarca de São Roque/SP).
    Agora, impugna-se o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo no HC n. 2065493-89.2020.8.26.0000, proferido nos termos desta ementa (fl. 15):
    HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Prisão preventiva - Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal - Requisitos objetivos e subjetivos verificados - Decisão do Juízo fundamentada - Alegação de imperiosidade da soltura em virtude do surto de disseminação do Covid-19 - A pandemia do novo Coronavírus não implica em desencarceramento sem critério e generalizado - Liberdade provisória incabível - ORDEM DENEGADA.
    Alega-se, em síntese, que o paciente está preso provisoriamente desde 4/4/2020, aguardando o encerramento da instrução criminal e está inserido em ambiente cujos riscos de contágio pela Covid-19 são imensuráveis.
    Requer-se a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente e, como consequência, substituí-la pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP; ou, alternativamente, convertida a cautelar em PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ, expedindo-se para tanto ALVARÁ DE SOLTURA (fl. 12).
    É o relatório.
    No caso, o constrangimento não se mostra com a nitidez imprimida na inicial, conforme o Juiz (fl. 26) e o Tribunal (fl. 21), o paciente:
    não apresenta qualquer comorbidade, ou indicativo de tratamento médico, e como já pontuado, estas informações deveriam ter sido trazidas pela Defesa, e não existem nos autos.
    Se não bastasse, também não há notícia de que o estabelecimento prisional em que o paciente se encontra detido esteja passando por um surto de disseminação do Covid-19, tampouco que haja qualquer caso confirmado entre os custodiados.
    Indefiro o pedido liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo a quo especialmente a respeito da atual situação prisional do paciente, devendo a autoridade esclarecer como está o estabelecimento onde ele está custodiado considerando o quadro atual de pandemia.
    Depois de juntadas, ouça-se o Ministério Público Federal”.
    2. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Narra que o paciente teria sido denunciado pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico e decretada a prisão preventiva em 11.12.2019.
    Sustenta que, “considerando a decretação da Pandemia Global COVID 19 pela Organização Mundial da Saúde da ONU, bem como a recomendação do CNJ n. 62/2020, foi requerido perante a autoridade coatora a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, contudo, o pleito foi indeferido (…).
    A decisão proferida pelo juízo da origem e, ratificada em sede liminar pela autoridade coatora, que indeferiu o pedido formulado acerca da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou das cautelares do artigo 319 do CPP em favor do Paciente, em que pese o profundo respeito e admiração ao magistrado ‘a quo’, atenta, sem dúvidas, contra o estado de calamidade pública que se instalou só no Brasil (…).
    O Paciente encontra-se preso provisoriamente desde 04 de fevereiro de 2020 – aguardando o encerramento da instrução processual – ou seja, está inserido em ambiente cujos riscos de contágio pelo COVID-19 são imensuráveis”.
    Assevera que o paciente seria primário, com bons antecedentes e os delitos imputados não teriam sido praticados com violência ou grave ameaça.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a-) a concessão da medida liminar para que seja substituída a prisão preventiva do Paciente EDSON ZYON ANDRADE BITENCOURT pelas cautelares do artigo 319 do CPP ou, alternativamente, convertida a cautelar em PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ, expedindo-se para tanto ALVARÁ DE SOLTURA;
    b-) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º).
    Por fim, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar”.
    3. Em 23.6.2020, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, julgou o mérito do Habeas Corpus n. 583.270, denegando a ordem.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    5. Em 23.6.2020, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, julgou o mérito do Habeas Corpus n. 583.270, denegando a ordem.
    O presente habeas corpus volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.5.2020, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 583.270.
    A decisão de indeferimento da medida liminar pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, objeto desta impetração, foi substituída pelo julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 583.270.
    Os novos fundamentos apresentados no julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 583.270, pelos quais mantida a prisão cautelar do paciente, não constavam da decisão impugnada nesta impetração, pela qual indeferida a medida liminar. Apreciar, no julgamento deste habeas corpus, as alegações do impetrante demandaria a avaliação dos fundamentos supervenientes apresentados pelo Ministro Sebastião Reis Júnior ao julgar o mérito do Habeas Corpus n. 583.270 e denegar a ordem, a configurar supressão de instância.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, “no dia 20 de setembro de 2019, em horário indeterminado durante o período matutino, na Rua Rosa Passos, 158, Vila Irene, na Cidade e Comarca de São Roque, o ora paciente Edison Zyon Andrade Bitencourt, agindo com identidade de propósito e unidade de desígnios com os demais indiciados, guardava e tinha em depósito, para fornecer a consumo de terceiros, 26,5g (vinte e seis gramas e cinco decigramas) de ‘haxixe’, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, Ítalo, Jonathan, Victor e o ora paciente Edison estavam previamente associados entre si para realizar a comercialização dos entorpecentes ‘Skank’, ‘haxixe’, ‘ecstasy’ e ‘LSD’, dentre outros, em São Roque e cidades vizinhas, sendo que eles formavam grupos em aplicativo WhatsApp e adquiriam os entorpecentes em conjunto rateando despesas para posterior revenda das drogas nesta cidade.
    Apurou-se por meio de análise de diálogos interceptados nos autos em apenso que o ora paciente Edson trazia os entorpecentes para os demais indiciados e que Victor e Ítalo inclusive ingressavam em festas rave com os entorpecentes para comercialização, sendo que Jonathan tratava com Victor sobre a divisão dos entorpecentes e do dinheiro oriundo da venda de drogas”.
    Em 11.12.2019, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Roque/SP decretou a prisão preventiva do paciente:
    “Representou a Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva dos investigados Victor Hugo Pires Soares, Ítalo Felipe Masetto de Moraes, Edison Zyon Andrade Bitencourt e Jonathan Guilherme Haak. Fundou a pretensão em relatório circunstanciado (fls.1/8), bem como em investigações prévias culminando na identificação dos envolvidos. (…)
    Inicialmente, observa-se que coexistem todos os requisitos e pressupostos da prisão preventiva. Com efeito, o fumus comissi delicti decorre dos elementos de prova até o momento coligidos, que indicam fortes indícios de participação dos investigados no tráfico de drogas, máxime diante dos elementos colhidos em fase inicial de investigação, com apreensão de celulares e identificação de mensagens e conteúdos que indicam a mercancia (fls.31/36, 37/59, 60/104), corroborado pelas provas colhidas pelo Setor de Investigação, como apreensão de drogas na residência dos investigados. O periculum libertatis exsurge evidente, haja vista a necessidade de garantia da ordem pública, vulnerada pela conduta criminosa perpetrada pelos averiguados. Estão envolvidos, segundo consta, na traficância, com alta lucratividade, a qual é ostentada em imagens contidas em seus aparelhos de telefonia móvel. Ademais, há a necessidade de se identificar o fornecedor, sendo certo o envolvimento de mais pessoas. Ainda, há registro de denúncia apócrifa enviada a este juízo corroborando o envolvimento de Victor Hugo (fls.16).
    Não há garantias de que em liberdade não tornarão a pratica dos fatos”.
    A defesa do paciente apresentou pedido de soltura “baseado no argumento da pandemia ‘Coronavírus’ (COVID-19), para que seja substituída sua prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, pois é primário, portador de bons antecedentes”. Em 6.4.2020, o juízo de origem indeferiu esse pleito, reavaliou os fundamentos apresentados para a prisão cautelar e decidiu mantê-la:
    “Pontuo que o simples argumento de que o crime é praticado sem violência não é suficiente para deferir a soltura de Edson. Observo aqui que a Recomendação supra afirma que o magistrado do caso faça a análise específica de cada processo. Não consta neste pedido comprovação de que o réu esteja inserido em nenhuma hipótese: Art. 4º- Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa’.
    Mesmo no item C da recomendação, que não se trata de determinação como o próprio nome diz, a prisão do réu foi analisada em 28 de janeiro de de 2020, ou seja, ainda esta dentro do prazo de 90 dias, não cabendo outras incursões, ate porque, o réu esta denunciado por associação e trafico, crimes equiparados a hediondo, onde através de investigações policiais teriam criado um eficiente sistema de distribuição de drogas, com organização, o que incide pela denuncia a associação para o trafico, com localização de entorpecentes com os réus. (…)
    Ora, se a intenção da Defesa é a preservação da saúde do réu, esta se encontra protegida e amparada pelo Estado dentro da unidade, o que não ocorreria em liberdade, já que estaria na mesma situação de todos os brasileiros, com um sistema de saúde caótico e com grandes aglomerações em virtude da pandemia. (…)
    Da mesma maneira não apresenta qualquer comorbidade, ou indicativo de tratamento médico, e como já pontuado, estas informações deveriam ter sido trazidas pela Defesa, e não existem nos autos.
    Tanto Edson como os demais comparsas estão imputados em associação criminosa e trafico de drogas, com alta lucratividade, alem de não possuírem labor tampouco comprovação de que em liberdade seriam cessadas as atividades.
    Alias a decisão deste juízo vem sendo amparada pelo Tribunal de Justiça que decidiu no dia 26/03/2020 pela regularidade da prisão, afastando a argumentação idêntica utilizada pelos co réus, o que confirma o acerto da decisão.
    Realmente não se aclara qualquer possibilidade de atendimento do pedido, conforme já fundamentado nesse processo, restando indeferido o pleito.
    Ademais, já aproveito a oportunidade e novamente analiso a prisão dos réus, que continua contemporânea, reiterando os fundamentos já lançados a fls.270/271, ate porque pelo colhido criaram uma forma eficaz de distribuição de drogas, das quais sobreviviam, dominando a atuação, e com grande lucratividade, ou seja, não se consegue vislumbrar qualquer possibilidade de cautelar diversa que pudesse evitar a reorganização e insistência na venda de drogas, sendo necessário o cárcere para os réus”.
    Essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes.
    7. Cabe ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Ao analisar essa questão, o juízo de origem reavaliou a situação prisional do paciente e assentou não ser o caso de aplicação das medidas trazidas na mencionada recomendação. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria imprescinível o reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora